Tribunal: TCU
Processo: 036.819/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos mediante o Contrato de Repasse 0268204-11, que teve como objeto o apoio ao fortalecimento da organização e da gestão social dos empreendimentos relacionados à agroindustrialização e à comercialização de produtos da agricultura familiar em bases associativas e cooperativas no Município de Feira de Santana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos à Associação das Cooperativas de Apoio à Economia Familiar mediante o Contrato de Repasse 0268204-11 (Siafi 639490), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os Srs. José Paulo Crisóstomo Ferreira e Sammy Gesteira Roiter e a Associação das Cooperativas de Apoio à Economia Familiar, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas dos Srs. José Paulo Crisóstomo Ferreira e Sammy Gesteira Roiter e da Associação das Cooperativas de Apoio à Economia Familiar; 9.3. condenar, solidariamente, o Sr. José Paulo Crisóstomo Ferreira e a Associação das Cooperativas de Apoio à Economia Familiar ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/6/2009 6.561,15 23/7/2009 50.000,00 17/9/2009 50.000,00 6/11/2009 90.000,00 19/11/2009 50.000,00 16/12/2009 40.000,00 7/1/2010 20.000,00 13/1/2010 97.373,86 2/2/2010 47.535,92 18/2/2010 18.082,20 24/2/2010 22.733,65 25/2/2010 18.700,00 19/3/2010 15.687,60 14/4/2010 15.253,12 23/4/2010 29.438,50 24/5/2010 20.008,86 26/5/2010 21.870,13 20/4/2011 39.696,12 11/5/2011 160,81 11/5/2011 2.226,47 17/5/2011 899,23 30/5/2011 9.877,07 9/6/2011 5.016,20 14/6/2011 70,30 1o/7/2011 18.072,00 9.4. condenar, solidariamente, o Sr. Sammy Gesteira Roiter e a Associação das Cooperativas de Apoio à Economia Familiar ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 14/6/2010 12.325,32 Débito 6/7/2010 17.000,00 Débito 19/7/2010 2.310,68 Débito 30/7/2010 1.008,00 Débito 9/11/2010 141.558,17 Débito 9/11/2010 6.519,08 Débito 18/11/2010 5.600,00 Débito 23/11/2010 24.985,72 Débito 24/11/2010 11.553,75 Débito 24/11/2010 6.441,69 Débito 6/12/2010 4.929,50 Débito 6/12/2010 14.768,28 Débito 20/12/2010 31.674,94 Débito 23/12/2010 15.060,19 Débito 3/1/2011 49.050,56 Débito 27/1/2011 17.250,45 Débito 28/1/2011 7.385,81 Débito 3/3/2011 3.386,47 Débito 3/3/2011 12.642,40 Débito 14/4/2011 910,07 Débito 21/11/2012 53.660,80 Débito 29/11/2012 21.973,56 Débito 6/12/2012 28.217,43 Débito 21/12/2012 19.858,77 Débito 11/1/2013 7.586,58 Débito 25/1/2013 27.370,61 Débito 7/2/2013 40.692,07 Débito 22/2/2013 904,52 Débito 26/2/2013 3.200,30 Débito 26/2/2013 2.900,00 Débito 6/3/2013 16.645,30 Débito 15/3/2013 7.728,26 Débito 21/3/2013 4.103,26 Débito 10/4/2013 17.765,27 Débito 25/4/2013 7.438,26 Débito 1o/8/2013 15.053,09 Débito 28/8/2013 11.538,09 Débito 5/9/2013 26.908,15 Débito 5/9/2013 80.475,77 Débito 24/11/2017 3.604,00 Crédito 9.5. aplicar, individualmente, aos responsáveis a seguir especificados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.5.1. ao Sr. José Paulo Crisóstomo Ferreira, no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais); 9.5.2. ao Sr. Sammy Gesteira Roiter, no valor de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais); e 9.5.3. à Associação das Cooperativas de Apoio à Economia Familiar, no valor de R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais); 9.6. informar ao Sr. Sammy Gesteira Roiter que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, poderá ser-lhe aplicada a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, antes absorvida pela multa do art. 57 do mesmo diploma legal; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.10. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal.